Tribunal: TJMT
Processo: 1014524-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014524-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO BORGES MONTENARI - CPF: 320.777.426-15 (RECORRENTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. RECURSO DA PARTE RECLAMADA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente

reclamação
que
pleiteava

declaração
de
inexistência
de
débito
,
restituição
de
valores
e
indenização

por

danos

morais

em

razão
de
empréstimo
e
transferências

fraudulentas

realizadas

na

conta

bancária
do
reclamante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
se

a

instituição

financeira

deve
ser
responsabilizada

por

fraude

bancária

praticada

por

terceiros

mediante
o "golpe da falsa central"; e (ii) se
os

descontos

indevidos

em

conta

corrente

configuram

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
,
conforme

Súmula
479 do STJ.

4. Quando as
transações

são

realizadas

em

valores

elevados
, fora dos
padrões
do
cliente
e
há

imediata

comunicação
à
instituição

financeira
,
configura
-se
falha
no
sistema
de
segurança
do banco,
caracterizando

conduta

ilícita
e
gerando

responsabilidade
civil.

5. O
dano
material
encontra
-se
devidamente

comprovado
no valor de R$ 9.420,00
por

meio
dos
documentos

apresentados

nos
autos,
fazendo
jus o
reclamante
à
indenização

nesse

montante
.

6.
A falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança e pela inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude, configura dano moral indenizável
.

7.
Considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
e
visando

satisfazer
o
caráter

compensatório
e
desincentivar
a
repetição
da
conduta

ilícita
,
a

indenização

por

danos

morais

foi

arbitrada

em
R$
5
.000,00
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
da
parte

reclamada

não

provido
e
recurso
da
parte

reclamante

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

decorrentes
de
fraudes

bancárias

quando
as
transações

são

realizadas

em

valores

elevados
, fora dos
padrões
do
cliente
e
há

imediata

comunicação
do
fato
à
instituição

financeira
. 2. O
desconto

indevido

em

conta

corrente
,
decorrente
de
empréstimo

fraudulento
,
caracteriza

dano
moral
in re
ipsa
,
independentemente
de
comprovação
do
prejuízo
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 421 do Código Civil; Art. 402 do Código Civil; Art. 944 do Código Civil; Art. 6o, VIII do CDC; Art. 14 do CDC; Art. 3o da
Instrução

Normativa
do BCB No 512/2024.

J
urisprudência

relevante

citada
: STJ -
Súmula
479; STJ -
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023; STJ -
REsp
1.347.136/DF, Rel.
Ministra
Eliana Calmon,
Primeira

Seção
,
julgado

em
11/12/2013; TJMT - N.U 1001930-29.2023.8.11.0008,
Turma

Recursal

Cível
,
Valdeci
Moraes Siqueira, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024; TJMT - N.U 1004566-18.2025.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014524-28.2025.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
BANCO BRADESCO S.A. e CARLOS ROBERTO BORGES MONTENARI

Recorridos
:
CARLOS ROBERTO BORGES MONTENARI e BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CARLOS ROBERTO BORGES MONTENARI

ajuizou

reclamação

em
face de
BANCO BRADESCO S.A.

Noticiou
que: a)
em
29/8/2024,
foi

vítima
de golpe
quando

recebeu

ligação
via WhatsApp de
pessoa
que se
identificou

como

funcionário
do banco
reclamado

informando

sobre
um
empréstimo

realizado

em

seu

nome
; b)
após

negar
a
contratação
,
foi

transferido
para
suposto
"
setor
de
fraude
",
onde

foi

orientado
a
devolver
o valor
mediante
PIX
ou

transferência
; c)
realizou

pagamento
de
dois

boletos
(R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00); d)
descobriu
que
havia

sido

realizado
PIX de R$ 17.300,00
sem

sua

autorização
; e) o banco se
recusou
a
reconhecer
a
fraude
; f)
vem

sofrendo

descontos

mensais
de R$ 1.570,00
referentes

ao

empréstimo

fraudulento
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
; b) a
restituição

em
dobro dos
valores

descontados
; c)
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

foi

vítima
de
fraude

praticada

por

terceiros

golpistas
que se
fizeram

passar

por

funcionários
do banco; b)
quanto

ao

empréstimo

não

reconhecido
, o banco
manteve
a
cobrança

mesmo

após
ser
notificado
da
possível

fraude

sem

comprovar
a
regularidade
da
contratação
; c)
impõe
-se a
condenação

ao

pagamento
de
danos

materiais

referentes

aos

valores

descontados

em

razão
do
contrato
de
empréstimo
; d)
não

há

configuração
de
danos

morais, pois

não

houve

ofensa

concreta
e
relevante

aos

direitos
de
personalidade
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 7.850,00 a
título
de
dano
material.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
,

sustentando
que: a)
houve
culpa
exclusiva
da
parte

reclamante
que
foi

negligente

ao

acreditar

em

fatos

narrados

por

terceiros

desconhecidos
; b) as
transações

foram

efetuadas

por
livre e
espontânea

vontade
do
cliente

através
do
seu

aparelho

celular

utilizando

sua

chave
de
segurança
; c) o
empréstimo

foi

contratado

mediante

uso
de
senha
,
biometria

ou

chave

pessoal
; d)
trata
-se de
fortuito

externo
,
alheio

às

atividades
do banco; e)
não

há

danos

materiais
a
serem

indenizados
, pois o
contrato

foi

regularmente

celebrado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
,
sustentando
que: a)
os

descontos

indevidos

persistiram

por
seis meses,
totalizando
R$ 9.420,00 e
não
R$ 7.850,00
como

fixado

na

sentença
; b) é
cabível
a
condenação

por

danos

morais
, pois a
jurisprudência
do TJMT
reconhece

dano
moral
presumido

em

casos
de
empréstimos

fraudulentos
; c)
foi

vítima
de
fraude

bancária

decorrente
de
falha
no
sistema
de
segurança
do banco; d)
sofreu
grave
abalo

psicológico
,
insegurança
e
angústia
.
Requereu
: a) a
majoração
do valor da
indenização

por

danos

materiais

para R
$ 9.420,00; b) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando
o
não

provimento
dos
recursos

interpostos

pelas
partes
adversas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Serviços
bancários
.

As
instituições

financeiras

devem

atuar
com cautela e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(art. 421 do Código Civil), de modo
a

evitar

prejuízos
a
terceiros
de boa-
fé
,
especialmente

em

razão
da
natureza

consumerista
da
relação
.

Dessa forma,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

mecanismos
de
segurança

eficientes
e
permite
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

lesados

por

terceiros
,
caracteriza
-se
conduta

ilícita
.

Nesse
contexto
, a
Súmula
479 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe
que
“As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
”.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado

um
maior

grau
de

risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

No caso concreto, a parte reclamante foi vítima do
"golpe da falsa central
",
em que os golpistas
simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, utilizando-se
da chamada
“
engenharia social
”
, para ludibriar o consumido
r
e
perpetrar a fraude.

A engenharia social, no contexto de fraudes bancárias, é uma técnica de manipulação que explora a confiança e a credulidade das pessoas para obter informações pessoais ou financeiras, como senhas, códigos de segurança, dados bancários, entre outros. É uma forma de golpe que visa induzir a vítima a realizar ações que prejudicam seus próprios interesses, como transferir dinheiro ou divulgar dados confidenciais.

Nessas hipóteses,
q
uando as transações são realizadas
em
valores baixos,
nos
limites
das operações
corriqueiras
autorizad
a
s pelo cliente,
em regra
a instituição
financei
ra
não tem responsabilidade pelo dano, visto que não
co
laborou
para a

ocorrência
da fraude
e não tinha condições de
evitar o prejuízo.

Em se tratando de transações por meio de PIX, a
Instrução Normativa do BCB No 512/
2024

e
stabelece

a
s seguintes
regras e
limites
:

Art. 3. Os participantes provedores de conta transacional do Pix devem estabelecer limites máximos de valor para iniciação de transações Pix, com finalidade de compra ou de transferência, por conta transacional, para usuários pagadores pessoa física.

§ 1o Os limites devem ser estabelecidos por período, com possibilidade de diferenciação do limite estabelecido para o período diurno e para o período noturno, caso o usuário recebedor seja pessoa física”.

(...)

§ 7o Caso o usuário recebedor seja pessoa física, o limite por período para transações Pix de que trata o
caput
, exceto no caso em que houver expressa solicitação do usuário, deve ser igual:

I -
ao
limite diário disponibilizado para a Transferência Eletrônica Disponível (TED), para o período diurno; e

II -
a
R$1.000,00 (mil reais), para o período noturno, caso o usuário recebedor seja pessoa física distinta do usuário pagador.

Desse modo
, quando as transações ultrapassam os limites previamente estabelecidos
pelo
BCB ou
pelo
correntista
, a instituição
bancária
pode

e tem o dever de
evitar o prejuízo e, por isso,
a
sua
responsabilidade

é
objetiva
, nos termos da Súmula 479/STJ
.

Nesse sentido:

EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SÚMULA 479 DO
STJ

.
VIOLAÇÃO CONFIGURADA. GOLPE DO PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
.
FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECLAMADO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO SUMULADO. PRECEDENTES DO STJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
. 1. Demonstrada a divergência entre o acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inserto na Súmula 479 do STJ, a Reclamação deve ser provida.
2. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas via pix e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço decorrente de fortuito interno
.
3. Nas fraudes e golpes de engenharia social, várias operações de alto valor são realizadas em rápida sucessão. Essas transações se destacam devido a esse comportamento incomum, e os bancos têm o dever de identificá-las.

4
. A fragilidade do sistema bancário representa uma falha na segurança das instituições financeiras ao permitir que os golpes causem prejuízos financeiros às vítimas.
5. É dever das instituições financeiras
implementar
medidas para impedir transações atípicas e ilegais, comparando-as com o histórico do cliente em relação a valores, frequência e propósito.
Precedentes do
STJ .
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

(TJ-GO - RCL: 52766511920238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 2a Seção Cível)

Inclusive, em razão do aumento desse
tipo de golpe, a jurisprudência
mais recente
tem evoluído para responsabilizar
também
o banco onde o golpista abre a conta utilizada para a fraude
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX
. RESPONSABILIDADE DO BANCO EM QUE O GOLPISTA TEM CONTA. FALHA DE SEGURANÇA. 1. Autora sofreu o chamado golpe do PIX, em que terceira pessoa realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 500,
00
.
2. Há uma falha de segurança do banco ao permitir que criminosos abram contas bancárias para a prática de crimes, não monitorem as transações realizadas e não as bloqueiem, causando prejuízos a terceiros que são vítimas de golpes. Há, assim, responsabilidade do banco em que o golpista tem conta e para a qual foi transferido o valor via PIX oriundo da prática de crime. Cabíveis danos materiais e
morais
.
3. Sentença reformada para reconhecer a responsabilidade do banco no qual o fraudador mantinha a conta. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008416-24 .2023.8.26.0554 Santo André, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 23/02/2024, 2a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/02/2024)
.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÚNCIO NO FACEBOOK. GOLPE DO PIX PARA COMPRA DE SCOOTER
. NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO (PIX) REGULARMENTE REALIZADA PELO PRÓPRIO RECORRENTE. FORTUITO INTERNO. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA JUNTO A RECORRENTE QUE VIABILIZOU O GOLPE
. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTA AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA A ABERTURA DE CONTA E GESTÃO DOS VALORES QUE RECEBE. RESPONSABILIDADE DO RÉU MERCADO PAGO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. SENTENÇA
mantida
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00444694920238160182 Curitiba, Relator.:
Helênika
Valente de Souza Pinto, Data de Julgamento: 14/10/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/10/2024)

O TJMT também tem caminhado nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRAN
S
FERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO
. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO
MORAL
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro
. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Analisando a situação
sub judice
, constata-se que
: a)
as transações
foram
realizadas
em valores elevados (empréstimo de R$ 28.055,58; pagamentos de R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00; PIX no valor de R$ 17.300,00
–
ID
293813490
/PJe2, pág. 2
)
; b) estão
fora do
s padrões
da parte reclamante
(
ID 293813490, 293813491, 293813492/PJe2
)
; e c) houve imediata comun
icação à instituição financeira
– que não negou ter sido informada –
, inclusive com registro de boletim de ocorrência (
ID
293813488
/PJe2
)
.

Neste contexto,
considerando que os valores das transações impugnadas são excessivos se comparados à movimentação regular da conta bancária da parte reclamante
,
e
que
a parte reclamada não comprovou que a parte reclamante possuía limite superior para transações
desse tipo
,
conclui-se
que era
plenamente
possível a ins
tituição
financeira
reclamada efetuar o bloqueio

e evitar o dano
.

Portanto
,
conclui
-se que
houve

falha
no
sistema
de
segurança
da
parte

reclamada
, caracterizando conduta ilícita, bem como gerando responsabilidade civil.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...)
(N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, p
ublicado
no DJE 11/07/2025)

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

dos
descontos

indevidos

realizados

em

sua

conta

bancária
, no valor de
R$ 9.420,00
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que o
dano
material
encontra
-se
devidamente

comprovado
no valor de
R$ 9.420,00
por

meio
dos
documentos

apresentados

nos
autos (
ID 293814385 a 293814390/PJe2)
,
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

nesse

montante
.

Dano moral.
Fraude bancária
.

Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é
in re ipsa
e independe de comprovação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos.
O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.
(TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Apelação. Autor vítima do golpe do pix. Pleito objetivando a condenação do réu em danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Transferência de valor para terceiro, que se passou pela irmã do autor. Comunicação imediata à instituição financeira, que deixou de bloquear o valor. Inobservância do determinado na Resolução do Banco Central do Brasil 103/2021 (art . 41-B), que previu o 'Mecanismo Especial de Devolução (MED). Falha na prestação do serviço. Determinada a restituição do valor transferido via Pix ao autor.
Danos morais caracterizados, diante da situação aflitiva experimentada pelo autor.
Fixação em R$ 10.000,00. Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001723-36.2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

No caso em análise, a parte reclamante, pessoa idosa e de baixa renda, foi vítima de fraude bancária, tendo sido induzida por terceiros que se passaram por funcionários do banco reclamado a realizar transferências via PIX e pagamentos de boletos fraudulentos, além de ter sido contratado em seu nome empréstimo não autorizado. Conforme documentado no Boletim de Ocorrência no 2024261372, o autor comunicou imediatamente a instituição financeira sobre a fraude, porém o banco, mesmo após o prazo de 5 dias para análise interna, recusou-se a reconhecer o ocorrido como fraude, mantendo os descontos mensais de R$ 1.570,00 em sua conta.

A instituição financeira, detentora do dever de garantir a segurança das transações bancárias de seus clientes, falhou ao permitir a contratação fraudulenta de empréstimo e a realização de transferências não autorizadas, demonstrando negligência tanto na prevenção quanto na resolução do problema após sua comunicação. Esta conduta omissiva do banco r
eclamado
configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, caracterizando sua responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Os prejuízos sofridos pel
a

parte reclamante
ultrapassam a esfera patrimonial, atingindo sua dignidade e causando-lhe angústia e sofrimento, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade como pessoa idosa e de baixa renda.

Resta evidenciado, portanto, que a falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança e pela inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude, configura dano moral indenizável, independentemente de comprovação específica do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
.

Portanto, é
devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$
5
.000,00,

atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
e;

b)
dou

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e:

b.1)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
,
para
não
haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ);

b.2)

majorar
o valor da
indenização

por

dano
material
para
R
$ 9.420,00 (
nove
mil
quatrocentos
e
vinte
reais),

mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
condeno
-a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025